Tribunal: STF
Processo: RE 215977
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - BALIZAS DO
EXTRAORDINÁRIO. Constatado o fato de o extraordinário haver
veiculado matéria única - aplicação do artigo 58 do ADCT - a
benefício previdenciário concedido após 1988, chegando-se à
improcedência do pedido formulado na inicial como um todo, impõe-se
o acolhimento dos declaratórios para limitar a reforma do acórdão
impugnado à parte não coberta pela preclusão maior, compensando-se
as despesas processuais.